Tribunal: TJMT
Processo: 1001557-26.2017.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001557-26.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NEIDE ABRAO DO NASCIMENTO - CPF: 786.109.311-53 (APELADO), LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO - CPF: 111.166.761-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), CLAUDIO MAURO DA SILVA NETO - CPF: 736.826.081-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. FIOS DE ALTA TENSÃO EM DISTÂNCIA INFERIOR À MÍNIMA DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.
RECALCITRÂNCIA INJUSTIFICADA NA
READEQUAÇÃO DA REDE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando o recuo e encape de fios de alta tensão localizados próximos à sacada do imóvel da autora, bem como condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00. A apelante alegou nulidade da sentença por deficiência de fundamentação e erro material, regularidade da rede elétrica, insuficiência da perícia técnica, responsabilidade da consumidora pelos custos de eventual deslocamento da rede e ausência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula em razão de erro material e alegada ausência de fundamentação; (
ii
) estabelecer se compete à concessionária ou à consumidora suportar os custos da adequação da rede elétrica instalada em desacordo com os padrões de segurança; e (
iii
) determinar se a situação vivenciada pela autora configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material consistente na referência a perícia grafotécnica e assinatura falsa é estranho ao objeto da demanda, mas não compromete a fundamentação nem a conclusão do julgamento, pois a sentença analisa o laudo pericial de engenharia e os elementos efetivamente pertinentes à controvérsia.

O Código de Processo Civil prestigia o julgamento do mérito, de modo que a existência de erro material sanável não enseja nulidade quando não há prejuízo à compreensão dos fundamentos decisórios.

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A perícia técnica confirma que os fios de alta tensão
encontram-se
a apenas 1,90 metro da sacada do imóvel da autora, distância inferior ao afastamento mínimo de segurança exigido pelas normas técnicas aplicáveis.

Os documentos dos autos demonstram que o imóvel possui projeto aprovado pelo Município desde 1979, não se comprovando que a situação decorra de avanço irregular da construção sobre a rede elétrica.

A regra da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL que atribui ao consumidor
os custos do deslocamento da rede por interesse particular não se aplica
quando a rede se encontra em desacordo com os padrões de segurança e gera risco à integridade física das pessoas.

A manutenção de rede elétrica em distância inferior
à
regulamentar configura falha na prestação do serviço e impõe à concessionária o dever de adequar seus equipamentos para eliminar o risco existente.

A autora comprovou situação que ultrapassa mero aborrecimento, pois conviveu com risco permanente decorrente da proximidade dos fios de alta tensão, sofreu limitação ao uso pleno do imóvel e enfrentou recusa administrativa da concessionária em corrigir a irregularidade.

O valor da indenização fixado em R$ 9.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e mostra-se compatível com as circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

Erro material na sentença não acarreta nulidade quando os fundamentos decisórios permitem a adequada compreensão da controvérsia e não há prejuízo às partes.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pela manutenção de rede instalada em desacordo com as normas de segurança, devendo promover sua adequação às próprias expensas.

A previsão normativa de custeio do deslocamento da rede pelo consumidor não prevalece quando a instalação apresenta risco à segurança e caracteriza falha na prestação do serviço.

A exposição prolongada do consumidor a risco decorrente de rede elétrica irregular, associada à limitação do uso da propriedade e à recusa administrativa de solução do problema, configura dano moral indenizável.

A indenização por dano moral deve ser mantida quando fixada em valor compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC,
arts
. 4º e 488; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021; Resolução ANEEL nº 414/2010; NBR 5410 da ABNT.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1017715-12.2024.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.04.2025,
publ
. DJE 09.04.2025.

R E L A T Ó R I O

AP

1001557-26.2017.8.11.0002

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A X NEIDE ABR
A
O DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Várzea Grande nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (Processo nº 1001557-26.2017.8.11.0002), ajuizada por NEIDE ABRAO DO NASCIMENTO
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

a)

Determinar que a ré proceda ao recuo e encape dos fios no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00
(quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
;

b)
Condenar a ré ao pagamento de R$ 9.000,00
(nove mil reais)
a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária
, além de
custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A
apelante
in
i
cialmente

suscita preliminar de n
ulidade da sentença por falta de fundamentação
.

Alega que o juízo não enfrentou os argumentos de defesa e que a sentença contém erro material grosseiro ao mencionar "perícia grafotécnica" e "assinatura falsa", fatos totalmente alheios à lide.

No mérito, defende
a
regularidade da rede
, ao argumento
que a proximidade decorre de avanço irregular da sacada da autora sobre a via pública e não de erro na instalação da rede.

Sustenta a d
eficiência da perícia
, uma vez que
que a perita não ingressou no imóvel, o que
entende
compromete
r
a conclusão técnica.

Aduz que,

conforme
Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, o deslocamento de rede por interesse do consumidor é serviço cobrável, devendo o ônus ser do solicitante.

Alega a i
nexistência de dano moral
, uma vez
que agiu no exercício regular de direito e que não houve ofensa aos direitos de personalidade da autora.

Posto isso,
pugna pel
a reforma da sentença.

C
ertificado o decurso do prazo para a apelada apresentar as c
ontrarrazões
sem qualquer manifestação. (ID. 372014359)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA
POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ERRO MATERIAL

Eminentes pares:

Como dito,
A apelante aponta que a sentença é nula, pois não enfrentou a tese de que a sacada teria avançado sobre a rede e, ainda, fundamentou-se em prova inexistente (perícia grafotécnica).

De fato, compulsando a sentença, verifica-se um evidente erro material no trecho:
"Nesse ponto, a perícia grafotécnica foi decisiva para concluir que
a assinatura não são
da parte Autora...".
Tal menção é estranha ao objeto da lide, tratando-se, claramente, de erro
, porém, sem o condão de comprometer a conclusão do julgamento.

Isso porque
, o C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
/2015 privilegia o julgamento do mérito (art. 4º e 488).
Nesse contexto, e
mbora o erro material seja flagrante, o corpo da sentença analisou o laudo de engenharia e a responsabilidade objetiva da concessionária
que deram suporte à deslinde do feito
.

Somente para constar eis o trecho da decisão que tratou sobre a questão:

“
O laudo pericial, elaborado por profissional imparcial e técnico, é categórico ao apontar que a instalação dos fios de alta tensão está em distância inferior à exigida pelas normas técnicas, em especial a NBR 5410 da ABNT e a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que regulamentam a segurança nas instalações elétricas.

Segundo a perícia:

Os fios estão localizados próximos à sacada do imóvel da autora, descumprindo a distância mínima de segurança exigida;

A proximidade dos fios representa risco real e iminente à integridade física dos moradores e pedestres, violando o dever de segurança que a concessionária deve garantir.
“

Logo, rejeito a preliminar
de nulidade da sentença
.

É como voto.

- MÉRITO

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a analisar a questão de fundo.

Na
hipótes
e
, a autora
ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada c/ pedido de condenação em danos morais c/c tutela antecipada, narrando
que fios de alta tensão foram instalados a uma distância mínima de sua sacada, oferecendo risco iminente à segurança e impedindo a reforma do imóvel.

Afirmou que a requerida se recusou a realizar o recuo ou encape dos fios administrativamente sem o pagamento de altos valores.

Com essas narrativas postulou pela condenação da requerida na obrigação consistente no recuo dos fios de alta tensão que estão próximos a sacada de seu imóvel e, ainda, na reparação pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

Após o regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória conforme relatório.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

A controvérsia reside em definir quem deve arcar com o custo do deslocamento/encape da rede de energia e se a situação gera danos morais.

Como consabido, a
responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva (Art. 37, §6º da CF e Art. 14 do CDC). No caso em tela, a perícia técnica confirmou que os fios de alta tensão estão a uma distância de 1,90m da sacada da autora, enquanto a norma técnica (NBR 5410 e normas da ANEEL) exige o afastamento mínimo de 2,50m.

A Energisa alega que o imóvel é que "avançou" sobre a rede. Todavia, a perícia e os documentos dos autos indicam que o imóvel possui projeto aprovado pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande desde 197
9
.

Ainda que a Resolução 1.000/2021 da ANEEL (antiga 414/2010) preveja que o deslocamento de rede por conveniência do consumidor seja por ele custeado, tal regra cede quando há risco à segurança e à vida. A manutenção de rede elétrica com distância inferior aos padrões de segurança regulamentares configura falha na prestação do serviço e risco iminente, sendo dever da concessionária adequar seus equipamentos aos padrões de segurança, independentemente de quem "chegou primeiro" ao local, especialmente quando se trata de área urbana consolidada com aprovação municipal.

Portanto, correta a sentença ao determinar o recuo e encape às expensas da concessionária, visando neutralizar o risco de eletrocussão.

Relativamente aos danos morais, e
m que pese o descumprimento das normas técnicas, a jurisprudência dominante entende que o mero risco ou a necessidade de reforma, por si sós, não configuram dano moral in
re

ipsa
(presumido).

No entanto, no caso concreto, a autora é pessoa idosa e comprovou a angústia de conviver com fios de alta tensão "dentro" de sua sacada, impossibilitando o uso pleno de sua propriedade e sofrendo a recusa administrativa da ré em sanar uma irregularidade técnica de segurança
, o que caracteriza o dano moral passível de reparação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REDE ELÉTRICA INSTALADA IRREGULARMENTE SOBRE IMÓVEL RESIDENCIAL - RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA - LIMITAÇÃO AO USO PLENO DA PROPRIEDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - DANO MORAL CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a alegação de cumprimento de resoluções administrativas quando evidenciado o risco à integridade dos consumidores.

A instalação de rede elétrica sobre imóvel residencial, restringindo o uso pleno da propriedade e impondo riscos à segurança dos moradores, constitui conduta abusiva e enseja obrigação de readequação às expensas da concessionária, notadamente quando ausente interesse exclusivo do proprietário na remoção.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais foi fixado com base nas particularidades do pleito e nos fatos assentados, porquanto observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

(N.U 1017715-12.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de
Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 09/04/2025)

Reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de
R$
9
.000,00 (
nove
mil reais)
,

ao revés da exorbitância alegada pela apelante,
se revela diminuta, sendo, inclusive, inferior ao patamar comumente praticado por esta Corte em casos correlatos, razão pela qual merece ser mantida, em atenção à vedação à
reformatio in pejus
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
. Deixo de majorar
os honorários advocatícios
em grau recursal, haja vista que não houve a apresentação das contrarrazões
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026